Tribunal: TJDFT
Processo: 0027797-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027797-20.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A RECORRIDO: ANTONIO JORGE BARBOSA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE E UTILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL. APLICABILIDADE. TERMO FINAL. DATA DA RESCISÃO DO CONTRATO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA E PROPORCIONAL. 1. Mostra-se evidente o interesse de agir, diante da imprescindibilidade da intervenção do Poder Judiciário para a aplicação das penalidades contratuais pleiteadas. Além disso, o instrumento utilizado é adequado à tutela pretendida, sendo que esta se mostra útil à parte autora. Portanto, presente o binômio interesse-utilidade, não há que se falar na ausência de interesse de agir. 2. O ajuizamento de ação de rescisão contratual não tem o condão de impedir o ajuizamento de ação que visa a aplicação de penalidades contratuais e a indenização pelos lucros cessantes oriundos do atraso na entrega do imóvel, sendo necessário fixar como termo final para a incidência da cláusula penal a data da rescisão contratual. 3. Não configura caso fortuito e força maior a ocorrência de escassez de mão de obra. Tal situação não está fora da linha de desdobramento de fornecimento do produto/serviço. 4. Quando a construtora extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, mesmo considerando o período de tolerância (180 dias), configura-se a sua mora, de modo a incidir a cláusula penal prevista contratualmente. 5. Havendo sucumbência recíproca em proporções idênticas, as partes devem ratear as custas processuais e os honorários. 6. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, sustentando ausência de culpa no atraso da obra, que teria ocorrido em razão de caso fortuito ou força maior, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de indenização de qualquer natureza; b) artigos 110 e 884, ambos do CC, afirmando que, nos autos do processo no 2015.01.1.052728-5, que tratava especificamente da rescisão contratual entre as partes, foi condenada a restituir ao recorrido todos os valores por ele já pagos. Argumenta que a referida ação foi ajuizada em 08/05/2015, de modo que esta data deve ser considerada como termo final da vontade do autor de manter o contrato com a apelante. Argumenta que, quando a parte recorrida ajuizou a presente demanda, as partes não mais tinham negócio jurídico entre si. Alega que o autor não possui interesse de agir, porquanto todos os valores devidos a título de rescisão do contrato já foram pagos, não havendo que se falar em indenização sobre um objeto que já não mais existe. Requer que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações ocorram em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de inexistir caso fortuito apto a afastar a condenação da recorrente pelo atraso na entrega da obra, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 110 e 884, ambos do mesmo diploma legal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que há interesse de agir da parte recorrida, porquanto presente o binômio interesse-utilidade, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que todas as futuras publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, e as publicações referentes à parte recorrida ocorram em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023